Tribunal: CARF
Processo: 18470.724767/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724767/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.889 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
GBX PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
APÓS O PRAZO PREVISTO EM ATO INFRALEGAL. EXCLUSÃO
AFASTADA.
Uma vez comprovado que o contribuinte buscou regularizar débito com
exigibilidade não suspensa por meio de parcelamento requerido dentro do
prazo para exercer sua opção pelo regime tributário simplificado, mas cujo
deferimento ocorreu após o prazo por erro do fisco, tal pendência não pode
servir de óbice para sua inclusão no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de pedido de inclusão retroativa no
Simples Nacional para o ano de 2015, pedido este que restou indeferido sob a alegação de
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, relativos à inscrição em dívida ativa no
7041402372994, constante do processo 18470.514156/2014-14 (fl. 33).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724767/2015-41
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724767/2015-41

A contribuinte apresentou contestação (02/25), afirmando que os débitos
impeditivos em questão teriam sido objeto de parcelamento, fato este que lhe permitiria sim
optar pelo regime tributário simplificado.
A DRJ julgou o pedido improcedente por meio do Acórdão de fls. 43/45, que foi
assim ementado:

Ementa: SIMPLES. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS.
A não regularização ou a regularização intempestiva das pendências apontadas no
Termo de Indeferimento do Simples impedem o ingresso da pessoa jurídica no regime
de tributação simplificado.

Cientificada dessa decisão em 10/06/2016 (fls. 48), a contribuinte, em 13/07/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/53), reiterando suas alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
A controvérsia diz respeito ao direito ou não do ingresso do contribuinte no
Simples Nacional no ano calendário de 2015, direito este que foi assim negado pela decisão ora
recorrida:

O deferimento da opção formalizada fica sujeito à verificação de eventual situação
impeditiva ao ingresso, entre elas a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa. Sobre o tema, o art 17, inciso V da Lei Complementar 123/2006 determina
que :
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Com relação à regularização de eventuais pendências, o Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) estipulou, por meio da Resolução 94, de 29/11/2011, prazo máximo
cujo termo final, para cada ano, é o último dia útil de janeiro. A norma em questão foi
abaixo transcrita.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o-Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724767/2015-41

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;(grifei)
Como consta no Termo de Indeferimento a inscrição em dívida ativa de no
7041402372994, constante do processo 18470.514156/2014-14 foi apontada como
causa impeditiva para a interessada optar pelo SIMPLES NACIONAL (fl. 33), que em
sua defesa alega que a regularizou mediante parcelamento.
Em decorrência do princípio da verdade material, juntei aos autos cópia do extrato do
processo 18470 514156/2014-14 (fls. 36/42), que trata da inscrição em dívida ativa de
no 7041402372994, apontada no Termo de Indeferimento como causa impeditiva para a
interessada optar pelo SIMPLES NACIONAL (fl. 33). No extrato se vê que de fato a
interessada requereu parcelamento de débitos em 22/12/2014 (fl. 40), que foi
deferido inicialmente na mesma data, mas que afinal não foi aceito em 14/01/2015
(fl. 41).
Posteriormente, em 12/03/2015, foi apresentado novo pedido de parcelamento, deferido
em 13/03/2015 (fl. 41), o que demonstra a regularização intempestiva da inscrição
apontada como impeditiva (fl. 40), o que veda a adesão ao SIMPLES NACIONAL.
(grifamos)

Nenhum reparo caberia ao raciocínio da DRJ, não fosse, é certo, dois “detalhes”
da maior relevância: (i) o de que o prazo em questão não está previsto na lei, o que permite, a
depender da situação fática, certas flexibilizações; e (ii) o de que não foi levado em conta a
mensagem de fls. 21, enviada por funcionário da própria Receita Federal, que expressamente
reconhece que o segundo pedido, de 26/01/2015, foi indevidamente indeferido.
Veja-se o teor da referida mensagem:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724767/2015-41

Nesse estado de coisas, verifica-se, primeiramente, que o próprio fisco reconhece
que o contribuinte ingressou com pedido de parcelamento em 22/12/2014, deferido nesta mesma
data, mas que deixou de ser aceito em 14/01/2015.
Ocorre que, em 26/01/2015 (ainda dentro do prazo legal, portanto), novo pedido
foi formulado, sendo que este, conforme visto, “foi indevidamente indeferido sem que ele
pudesse recolher o valor da primeira parcela”.
Diante, então, dessa equivocada negativa, a contribuinte insistiu com a
apresentação de mais um pedido de parcelamento (agora em 12/03/2015 – fora do prazo previsto
na referida Resolução), o qual, enfim, acabou sendo deferido.
Ora, esses fatos demonstram que o contribuinte tomou todas as medidas
necessárias para parcelar o débito que o impedia de ingressar no Simples Nacional tão logo
descobriu a pendência, mas que não conseguiu efetuar o pagamento da primeira parcela dentro
do prazo regulamentar por erro da própria administração pública.
Ademais, salta aos olhos que o parcelamento deferido em 12/03/2015 é o mesmo
daquele que foi pedido em 22/12/2014, o que definitivamente descontrói a premissa que se valeu
a decisão recorrida.
Afastado, então, o fundamento legal invocado para não permitir a adesão da
contribuinte no Simples Nacional, entendo que a Recorrente faz jus ao ingresso neste regime a
partir de 2015.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital